Tribunal: TJMT
Processo: 1006741-38.2023.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006741-38.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCINETE FELIPE SANTIAGO - CPF: 778.333.332-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006741-38.2023.8.11.0006.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.

Recorrente
(s)
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrida(s):
LUCINETE FELIPE SANTIAGO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o reclamado à restituição de valores descontados indevidamente da conta bancária da reclamante, e ao pagamento de indenização por danos morais. O reclamado pleiteia a improcedência total do pedido ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão autoral; (ii) avaliar a legalidade da cobrança realizada pelo banco e a consequente obrigação de restituição dos valores descontados; (iii) determinar a ocorrência de dano moral e a adequação dos consectários legais aplicados à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal para reparação de danos decorrentes de relação de consumo, conforme o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, iniciando-se a contagem a partir do último desconto indevido.

Cabe ao fornecedor comprovar a regularidade dos descontos questionados, conforme o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e as disposições da Resolução BCB nº 3.919/2010. A ausência de provas da contratação legítima dos serviços torna os descontos indevidos, justificando a restituição dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Restou comprovado que os valores foram descontados indevidamente da conta da reclamante, sem sua autorização, devendo ser restituídos em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os danos morais não restam configurados, pois, a simples cobrança indevida, sem circunstâncias excepcionais que agravem a situação da consumidora, não enseja abalo extrapatrimonial. Além disso, não há comprovação de tentativa de solução administrativa por parte da autora antes do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Os juros de mora e a correção monetária devem ser adequados aos parâmetros legais, aplicando-se a correção pelo IPCA e os juros conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensão de repetição de indébito decorrente de desconto indevido em conta-salário é quinquenal, contado do último desconto.

A cobrança de valores por instituição financeira deve estar prevista em contrato específico ou autorizada previamente pelo consumidor, sob pena de restituição dos valores descontados.

A mera cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
, salvo se demonstrada falha grave na prestação do serviço ou desídia na solução administrativa do problema.

Os juros de mora e a correção monetária possuem natureza de ordem pública e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo juízo, sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB nº 3.919/2010, arts. 1º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.412.088/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27/08/2019; STJ, EAREsp nº 676.608/PR, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJMT, N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 16/10/2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 268688756, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação
.

Ainda, condenou o reclamado à restituição,
em dobro
, dos valores efetivamente descontados a título de “
Cesta Bradesco Expresso
”, “
Vida Previdência BC.Ind.VII
”, “
Bradesco Vida Previdência
”
,
“
Seguros
” e “
Capitalização
”, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida.

Por fim, declarou a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente aos serviços não contratados (“
Cesta Bradesco Expresso
”, “
Vida Previdência BC.Ind.VII
”, “
Bradesco Vida Previdência
”
,
“
Seguros
” e “
Capitalização
”), determinando a alteração da conta corrente para conta salário benefício, tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em sede recursal, o recorrente
sustenta
:

1)

Prescrição trienal;

2)

Legalidade da cobrança das tarifas questionadas – Utilização da conta para diversas finalidades;

3)

Inexistência de dano material – Inaplicabilidade da restituição em dobro do indébito – Ausência de comprovação de má-fé;

4)

Inocorrência de danos morais.

5)

Necessidade de compensação de valores.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

A recorrida, embora devidamente intimada (ID 268688770), não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
tratando-se de discussão acerca de desconto indevido em conta bancária
, aplica-se o prazo prescricional quinquenal,
nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 27.

Prescreve em cinco anos
a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
(Grifei)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em demandas envolvendo pretensão de repetição de indébito, o termo inicial para contagem da prescrição é o do último desconto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto
no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes
.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.412.088/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 12/9/2019.) (Grifei)

Assim, no caso concreto, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, notadamente porque, entre o último desconto (
31/03/2023
) e a propositura da ação (
01/08/2023
),
não
houve lapso temporal superior a
5 (cinco) anos
.

Segundo consta na petição inicial, a autora abriu uma conta-salário junto ao reclamado para receber o valor do benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo. No entanto, após a abertura, sustenta que passou a receber quantia inferior, tomando conhecimento de que os descontos efetuados eram referentes a: Cesta Bradesco Expresso, Vida Previdência BC.Ind.VII, Bradesco Vida Previdência, Seguros e Capitalização, ocorridos desde 05/2023.

A parte reclamada alega a regularidade da contratação, porém deixou de apresentar aos autos a autorização para os descontos, bem como o contrato que preveja a cobrança relativa à “Cesta Bradesco Expresso”,
evidenciando a ausência de elementos que assegurem a idoneidade do negócio jurídico
.

No art. 1º,
caput
, da Resolução BCB nº 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8º da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”. Desse modo, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Dessa forma, o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

Portanto, acertada a decisão monocrática que determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da parte autora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (Grifei)

Por outro lado, os danos morais não restaram configurados, uma vez que os fatos narrados na inicial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos da personalidade da reclamante.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao reclamado
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA
. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1º/6/2023).

2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..)
ocorrência de desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa
".

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 1/10/2024.) (Grifei)

Por fim, observa-se que os índices fixados na sentença recorrida, a título de correção monetária e juros de mora, não podem prevalecer.

Conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Por outro lado, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a título de
danos morais
.

Ainda,
determino, de ofício, a alteração do índice de correção monetária dos danos materiais, fixando-o pelo IPCA
,
devendo, ainda, os juros de mora serem calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006741-38.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.º
1006741-38.2023.8.11.0006

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrido:
Lucinete Felipe Santiago.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida na presente Ação de Restituição cumulada com Indenização por Danos Morais proposta pelo recorrido em face da instituição financeira recorrente, na qual o autor relata que foram descontadas de forma indevida, mensalmente, tarifas bancárias, cuja contratação alega desconhecer.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenou o banco a suspender os descontos na conta corrente do autor, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais e à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do recorrido.

Com a devida vênia,
DIVIRJO em parte
do voto do Eminente Relator, uma vez que, na situação em análise, entendo que a devolução dos valores deve ocorrer na forma simples.

A leitura do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, permite concluir que a condenação à restituição de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso, devendo, pois, o valor ser restituído de forma simples.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA. VEDAÇÃO CONSOANTE TESE Nº 2 DO TEMA 972 DO STJ. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 3. Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudica direitos da personalidade, do qual não há qualquer prova concreta, razão pela qual os danos morais não podem ser mantidos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1004944-40.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024).”

Diante disso, ACOMPANHO o voto do Eminente Relator no que tange ao afastamento da condenação a título de indenização por danos morais, todavia,
DIVIRJO
quanto à devolução dos valores, que deve ocorrer na forma simples.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025